Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso no: 1017782-56.2019.8.11.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Elvis Murca
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Recorrido: Elvis Murca
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO PARCELADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Escopo do recurso do reclamante é a majoração do quantum indenizatório. Pretensão da reclamada é a reforma da sentença ou redução da condenação em dano moral.
3. Negativação que ocorreu após o parcelamento do débito e quitação do valor de entrada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.
6. Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido para majorar o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
7. Recurso da parte reclamada conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELVIS MURCA - CPF: 713.119.201-53 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020